Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-55.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008184-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLY MARIA DIAS - CPF: 153.371.544-00 (APELANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), VALDELINDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 148.025.891-15 (APELADO), CRISTIANA PIRES DINIZ - CPF: 032.229.171-24 (ADVOGADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO VERBAL PARA SERVIÇO DE EMPREITADA (CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL) – NÃO PAGAMENTO POR PARTE DOS SERVIÇOS – DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO POR MEIO PROVA DA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE TESTEMUNHAS E RECIBOS DURANTE O PERÍODO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC - PROCEDÊNCIA PARCIAL (NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS VALORES) – DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização a título de danos morais, eis que comprovada a contratação, ainda que verbal, e a prestação dos serviços durante o período destacado em sentença, com base em provas testemunhais e recibos, o que denota o cumprimento do disposto no artigo 373, I, do CPC, cabendo a apuração dos valores em liquidação de sentença.

É incontestável a viabilidade da condenação a título de danos morais, em caso de contratação e não pagamento pelos serviços prestados, dos quais o contratado utiliza dos valores para manter o seu sustento e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLINICA MARLY MARIA DIAS
,
contra ato sentencial prolatado pelo Juízo de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
nº

1008184-55.2019.8.11.0041
-
Ação de Cobrança c/c Ação de Indenização por Danos Morais
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos ajuizados por
Valdelindo Barbosa de Oliveira
em desfavor da ora Recorrente, para o fim de que esta seja
CONDENADA
ao pagamento do saldo remanescente do valor pelos serviços de mão de obra prestados na residência da parte requerida, a ser apurado em liquidação de sentença; e ainda, para que ela
pague ao Autor/Apelado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Em síntese, a Apelante afirma que o despacho saneador apontou como fatos controvertidos: a prestação de serviços pelo Autor à Requerida; a forma de pagamento; os valores fixados entre as partes; a existência de quebra contratual; o tipo de contratação; o valor fixado por diária; a discrepância do valor cobrado pelo autor e a existência de danos morais, sua extensão e nexo causal.

Diz que foi designado o ato instrutório para a produção de prova oral, e que foram ouvidos, na oportunidade, o autor, uma informante, duas testemunhas do autor e uma da parte requerida; e que “(...) em nenhuma declaração colhida como prova oral restou comprovada a forma de pagamento, os valores fixados, a existência de quebra contratual, o tipo de contratação, tampouco o valor fixado por diárias”.

Alega que “(...) em nenhuma declaração colhida como prova oral restou comprovada a forma de pagamento, os valores fixados, a existência de quebra contratual, o tipo de contratação, tampouco o valor fixado por diárias”; que não há provas documentais nos autos, e que o pedido inicial do recorrido se fundamenta em versão narrada por ele, sem qualquer lastro.

Argumenta que não há prova alguma da contratação verbal, de modo que deve ser reformada a sentença, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Assevera que “(...) Da prova oral produzida não foi esclarecido nenhum dos pontos controvertidos identificados no despacho saneador proferido pela MM. Juíza”.

Aponta que “(...) A contratação ocorreu, esse fato não foi negado pela Recorrente, os serviços que foram realizados na primeira etapa da reforma consistiam em erguer o ponto (levantar o telhado), trocar o piso da cozinha, construir uma área de serviço com a parte elétrica e trocar o piso e revestimento do banheiro dos fundos, pelos quais foram pagos R$10.500,00 (fato confirmado no depoimento pessoal do Recorrido id 61705820 – trecho 004 da gravação) e recibos de pagamento juntados no id 21158851. Diante da sobra de muito material adquirido para a reforma (a pedido do Recorrido), as partes fizeram novo contrato verbal, pois o Recorrido afirmou que a sobra do material seria suficiente para fazer uma varanda inteira na frente da casa. A Recorrente, por sua vez, informou ao Recorrido que não teria dinheiro para mais uma reforma, foi quando este assegurou-lhe que ficasse tranquila e que poderia ir pagando quinzenalmente como já vinha sendo praticado, e os recibos provam que o pagamento era feito desta forma, de 15 em 15 dias. E ela reiterou o questionamento, para saber o valor exato que seria cobrado por ele para a realização de: construção da varanda na frente da casa, trocar o piso e pintar a casa e ainda para ampliar 01 quarto e o Recorrido afirmou que tal valor ficaria aproximadamente no mesmo valor da primeira reforma, ou seja, em torno de R$10.000,00, e que logo traria o valor exato, o que nunca foi feito. Ou seja, o Recorrido nunca deu o valor exato de quanto custaria totalmente a 2ª etapa da obra de reforma. Ao final de toda a reforma, que durou bastante tempo, fato não negado pela Recorrente, pois as horas diárias trabalhadas eram poucas, a Recorrente pagou o total de R$12.000,00, conforme faz prova os recibos juntados no id 21158857, os quais não foram impugnados pelo Recorrido. Todos os recibos estão devidamente assinados pelo Recorrido e não foram impugnados pelo mesmo. Assim as provas são robustas no sentido de comprovar a forma de pagamento (quinzenal) e os valores a serem pagos, a teor do artigo 373, inciso II do CPC. Portanto a decisão deve ser reformada, ao mesmo tempo, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, por não ter o Recorrido, Autor da demanda se desincumbido de ônus que lhe pertencia, a teor do estampado no inciso I do artigo 373 do CPC”.

Requer a reforma da sentença, para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de
nº

1008184-55.2019.8.11.0041
-
Ação de Cobrança c/c Ação de Indenização por Danos Morais
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos ajuizados por
Valdelindo Barbosa de Oliveira
em desfavor da ora Recorrente, para o fim de que esta seja
CONDENADA
ao pagamento do saldo remanescente do valor pelos serviços de mão de obra prestados na residência da parte requerida, a ser apurado em liquidação de sentença; e ainda,
pague ao Autor/Apelado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Primeiramente, convém salientar que, ao contrário do que alega a recorrente, há provas suficientes da contratação do Apelado para os serviços na sua residência; segundo, também não merece guarida a alegação de que as testemunhas arroladas pela parte Autora/Apelada não tinham conhecimento da situação, tendo em vista que a própria Apelante não nega a prestação dos serviços; ao menos em parte. Isso é inquestionável.

Então, a partir de tal entendimento, a argumentação de que os pontos controvertidos não foram considerados pela sentenciante não merecem guarida.

Ora, o caso não comporta apresentação de prova documental, ao menos em relação ao que foi contratado, pois se trata de contrato verbal.

Todavia, na sentença, ficou consignado, de forma correta, que os serviços foram prestados durante o período declinado na inicial; e que tal prova (testemunhal) está corroborada pelos recibos – que datam entre agosto/2014 a março/2016.

Ainda, na sentença foi asseverado que “(...) Todos os recibos acostados se referem aos serviços prestados pelo autor, no que tange à reforma executada na residência da parte requerida, dessa forma, nota-se que a prestação de serviços durou aproximadamente um ano e seis meses. Dessa forma, em que pese os argumentos utilizados pela requerida, é possível perceber que a soma dos valores pagos, não corresponde à totalidade do pagamento dos valores por todos os dias de serviços prestados”.

Assim, a meu viso, o feito teve o deslinde que se espera, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional, eis que o Autor/Apelado se desincumbiu-se de seu mister – à luz do artigo 373, I, do CPC, pois demonstrou a contratação, ainda que verbal, a prestação dos serviços no período destacado; ao revés, a Requerida/Apelante é que não observou o artigo 373, II, do CPC, apenas alegando ausência de prova da prestação dos serviços.

A esse respeito, considero suficiente transcrever parte da sentença:

“(...) Trata-se de
Ação de Cobrança c/c Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Valdelindo Barbosa de Oliveira
em desfavor de
Marly Maria Dias
.

Pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento do valor referente aos serviços de mão de obra prestados, referentes aos serviços prestados, condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Não existem preliminares pendentes de enfrentamento. No mérito, diante do contexto probatório revelado nos autos, entendo que prospera a pretensão da parte autora.

A prova documental e testemunhal, colhida por ocasião da realização da audiência de instrução, é ampla e farta no sentido de que foram prestados serviços de obra pela parte autora na residência da parte requerida, durante o interregno referido na inicial.

Conforme se observa, especificamente dos recibos acostado aos autos, nota-se que houve o pagamento feito pela requerida para o autor, iniciando no mês de agosto de 2014 e encerrando em março de 2016, o que corrobora com as datas consignadas pela parte autora.

Todos os recibos acostados se referem aos serviços prestados pelo autor, no que tange à reforma executada na residência da parte requerida, dessa forma, nota-se que a prestação de serviços durou aproximadamente um ano e seis meses.

Dessa forma, em que pese os argumentos utilizados pela requerida, é possível perceber que a soma dos valores pagos, não corresponde à totalidade do pagamento dos valores por todos os dias de serviços prestados.

Por se tratar de contrato verbal de prestação de serviços, devem ser apreciadas as provas produzidas pelas partes.

Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, é sabido que cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e à parte requerida os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado.

Analisando detidamente os autos, especificamente os recibos, orçamentos e testemunhas/informantes arroladas, extrai-se que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

As testemunhas trazidas pelo autor são claras em afirmar que o requerido, durante grande período de tempo, prestou serviços de reforma na residência da parte requerida.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela requerida tão somente informa que o possível valor que cobraria, caso fosse realizar a reforma, no entanto, não contradiz ou comprova qual a modalidade de contratação da obra, inclusive relata que o valor a ser cobrado seria superior ao efetivamente pago.

Dessa forma, entendo cabível o pedido do autor, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento da diferença dos valores, referentes aos serviços prestados na obra executada na residência da parte requerida (...)”.

Assim, considero plausível a sentença recorrida.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR O REMANESCENTE PELO SERVIÇO JÁ REALIZADO. CONFISSÃO PELO CONTRATANTE
EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID. 206912749). DOCUMENTO APRESENTADO PELA DEFESA TÉCNICA QUE DIVERGE DA CONFISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O contrato de empreitada não exige forma especial, motivo pelo qual é devida a forma pactuada verbalmente (art. 107 do CC). 2- O que se tem dos autos (id. 206912749), é que o Recorrente confessa, que contratou o Recorrido por meio de empreitada, pelo valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por metro quadrado construído. 2- O Juízo de Primeiro Grau, apontou de forma satisfatória, que houve apenas comprovação de parte do pagamento
, bem como seria, por direito realizar desconto sobre o saldo remanescente, haja vista, o dano de uma porta, que também, foi confessado pelo Recorrido. (...) (N.U 1000944-42.2019.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”.
(DESTAQUEI)

Com essas considerações, não há dúvidas de que a Requerida teria todos os meios para comprovar o pagamento dos serviços prestados pelo Autor, em sua residência, durante o período destacado na sentença, todavia, não o fez; de modo que é perfeitamente viável e pertinente a sentença, que considerou, ainda, a necessidade de apuração em liquidação de sentença.

Não merece qualquer reparo a condenação a título de dano moral, pois é inegável que o não pagamento por serviços prestados a título oneroso, do qual depende o profissional para o sustento próprio e de sua família, dá ensejo à condenação, sendo inquestionável o sofrimento e revolta daquele que trabalha e não tem o seu esforço recompensado.

Ressalta-se que o valor fixado a título de reparação por danos morais atende aos critérios pedagógicos da condenação, não fazendo com que o Autor experimente enriquecer indevidamente e nem onera, em demasia, aquele que foi condenado, ficando a mensagem de reprovação pela conduta que deu azo ao feito.

Não considero, todavia, que a Apelante tenha litigado de má-fé, pois apenas se utilizou de aparato jurídico recursal, a fim de que seus interesses sejam considerados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária em 5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024